Tribunal: TJSP
Processo: 1028273-41.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Anulatória de débito fiscal. Infração tributária consistente na apuração de suposto creditamento indevido de ICMS, uma vez que o Convênio CONFAZ no 100/97 estabeleceria a redução da base de cálculo para insumos agropecuários em saídas interestaduais. Autuação fiscal inválida. Demonstração dos fatos constitutivos do direito da empresa embargante, consoante prova pericial

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Anulatória de débito fiscal. Infração tributária consistente na apuração de suposto creditamento indevido de ICMS, uma vez que o Convênio CONFAZ no 100/97 estabeleceria a redução da base de cálculo para insumos agropecuários em saídas interestaduais. Autuação fiscal inválida. Demonstração dos fatos constitutivos do direito da empresa embargante, consoante prova pericial contábil e de engenharia. Regularidade dos créditos fiscais que desautoriza a autuação. Glosa indevida. Mercadorias que não estão listadas no Convênio ICMS no 100/97 para a redução da base de cálculo do ICMS. Reverência ao princípio constitucional da não-cumulatividade. Inexistência de vícios indicados no artigo 1.022 do CPC. Teses apreciadas e refutadas no julgado colegiado.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária referência expressa a artigos de lei, bastando que a matéria debatida pelas partes tenha sido examinada. V. Aresto em tela mantido.
Embargos rejeitados.